Tribunal: TJES
Processo: 5006573-25.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006573-25.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO GONCALVES RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5006573-25.2024.8.08.0035

RECORRENTE: CARLOS ALBERTO GONCALVES RODRIGUES;

RECORRIDO: BANCO C6 S.A.;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. SOLICITAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À NEGATIVA OU DEMORA.
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS NOS AUTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. PERDA DE OBJETO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que
em fevereiro de 2024 estabeleceu contato com a requerida a fim de solicitar extratos bancários referente ao período agosto/2021 a fevereiro/2024, porém, não logrou êxito em ter acesso aos documentos.

Assim, requer, a condenação da requerida em obrigação de fazer consistente no fornecimento dos extratos bancários referentes ao período agosto/2021 a fevereiro/2024, assim como, indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

I) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais formulado por CARLOS ALBERTO GONCALVES RODRIGUES, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC;

II) em relação ao pleito de obrigação de fazer consistente no fornecimento de extratos bancários, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº. 9.099/95.

Irresignado, CARLOS ALBERTO GONÇALVES RODRIGUES interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que houve negativa do fornecimento do extratos na via administrativa, tendo sido apresentados nos autos apenas, caracterizando demora excessiva e injustificada.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrido figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrente figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na procedência dos seus pedidos.

Como bem fundamentou o Juízo de Origem, “apesar das alegações deduzidas na peça inaugural, não foi apresentado pelo requerente qualquer documento que comprovasse negativa da requerida em proceder com a entrega dos documentos solicitados. Além disso, sequer, é possível vislumbrar lapso temporal desproporcional, sobretudo, quando observado o pedido administrativo (fevereiro/2024) e o ajuizamento desta demanda (01.03.2024).

Para a configuração do dano moral pleiteado, impõe-se que o ofendido tenha motivos apreciáveis de se considerar atingido, haja vista que a ofensa em determinadas circunstâncias, na verdade, não acarreta prejuízo moral. Ou seja, o ato há que atingir o patrimônio moral do ofendido, ocasionando sofrimento profundo, uma "dor" no sentido amplo, refletindo gravemente em algum dos diversos aspectos da personalidade, não bastando, para o reconhecimento da responsabilização por dano moral, a simples potencialidade de dano a que a pessoa ficou exposta.”

Não restou comprovada conduta capaz de gerar danos extrapatrimoniais, ainda mais quando sequer a principal causa de pedir, qual seja, a negativa de fornecimento dos extratos, foi comprovada.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando
suspensa
, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)